Tribunal: TJSP
Processo: 1052773-57.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rescisão de contrato de plano de saúde por suposta inadimplência. Paciente diagnosticado com câncer em tratamento. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a manter a relação contratual do convênio médico do autor, mas negar pedido de indenização por danos morais.

Apela o autor, alegando ser cliente da ré desde seu

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rescisão de contrato de plano de saúde por suposta inadimplência. Paciente diagnosticado com câncer em tratamento. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a manter a relação contratual do convênio médico do autor, mas negar pedido de indenização por danos morais.

Apela o autor, alegando ser cliente da ré desde seu nascimento, diagnosticado com câncer aos 08 anos e tem tratado desde então, com recidivas; quadro de saúde frágil, necessita de acompanhamento de diferentes áreas; conduta da ré deve ser sancionada e punida, condenando-a em danos morais (R$ 20.000,00).

Apela a ré, alegando que cancelamento do plano de saúde se deu nos termos da lei, respeitadas as formalidades legais; inadimplência enseja a rescisão do contrato; caso de improcedência da demanda.

Cabimento em parte do reclamo do autor. Descabimento do apelo da ré.
Conduta da ré de rescindir a prestação de serviços voltados à saúde, sem que tivesse havido ciência inequívoca por parte do demandante. Abusividade. Ausência de prova de que autor foi notificado de modo a ter ciência inequívoca. Afastada a rescisão e mantida a contratação do plano de saúde. Necessidade de amparo médico. Mantida a contratação. Aplicável à hipótese, por analogia, o art. 13, parágrafo único, inc. III, da Lei 9.656/98. Contrato de prestação de assistência médica/hospitalar não adstrito às regras normais dos demais contratos. Incidência do Tema Repetitivo 1082 STJ. Precedente desta Corte. Danos morais. Ocorrência. Precedente do STJ. Recusa indevida agrava a saúde do paciente, gerando abalo psicológico e dever de indenizar. Valor da indenização de R$ 10.000,00.
Recurso do autor provido em parte. Improvido o da ré.